Tribunal: TJDFT
Processo: 0723520-05.2025.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-10-03

Ementa:
Ementa: Processo Civil. Agravo de Instrumento. Execução de título extrajudicial. Alegação de excesso de penhora sobre dois imóveis avaliados em valor muito superior ao débito. Decisão não declina fundamentos para o indeferimento do pedido. Recurso provido.

I. Caso em exame
1. Recurso interposto de decisão que manteve a hasta pública sem analisar a alegação de excesso de penhora que recaiu sobre dois imóveis de valores muito superiores ao débito. Os embargos de declaração foram rejeitados de forma genérica.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se ficou caracterizado o excesso das penhoras realizadas sobre dois imóveis em valor muito superior à dívida e se a manutenção da constrição viola os arts. 851 e 854, § 3o, do CPC.
III. Razões de decidir
3. Na petição protocolada pelos agravantes consta a alegação de ilegalidade da segunda penhora realizada, caracterizando excesso. Requerem a suspensão da hasta pública e a liberação da segunda penhora ou que fosse revogada a primeira penhora, pois qualquer uma delas seria suficiente para pagamento do débito excutido.
4. A decisão agravada manteve o imóvel objeto da segunda penhora em hasta, sem analisar os argumentos constantes da petição dos agravantes. Da mesma forma, declinou fundamentos genéricos nos embargos de declaração que se prestam a fundamentar qualquer pedido.
5. Impõe-se acolher a preliminar suscitada de ofício para reconhecer a nulidade da decisão por falta de congruência entre o pedido e o decidido, bem como pela falta de fundamentação, em violação ao art. 93, inc. IX, da CF, com a determinação de prolação de nova decisão.
IV. Dispositivo e tese
6. Agravo de Instrumento provido.
Tese de julgamento: “É nula a decisão que padece de congruência entre o pedido e o decidido e, por conseguinte, de fundamentação, violando o art. 93, inc. IX, da CF, com determinação de prolação de nova decisão.”
________________
Dispositivos relevantes citados: CF, art. 93, inc. IX.
Jurisprudência relevante citada: n/a